Tribunal: TJMT
Processo: 0035001-81.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035001-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELANTE), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELADO), LAURA FRANCO LIRA LIMA - CPF: 036.716.101-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA STARLING FERREIRA LAGE - CPF: 148.825.967-41 (ADVOGADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DEU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação do município de Cuiabá e da Empresa Cuiabana de Saúde Pública e, em Remessa Necessária,
RETIFICOU
a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, restando
PREJUDICADO
o apelo do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0035001-81.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1017118-91.2020.8.11.0000 ]

APELANTE: EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo:

0035001-81.2016.8.11.0041

Data de Julgamento
:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – INTERESSE DE AGIR – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE FIM – ADPF 324 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – POSSIBILIDADE.

1. O fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo inclusive esse tipo de verba para suas atividades, faz surgir à legitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública.

2. Persiste o interesse processual para avaliar a necessidade de nulidade dos contratos e realização de concurso público, considerando que a pretensão não se exauriu no decorrer da instrução.

3. É possível a terceirização da atividade-fim, conforme definido pelo STF no RE 958.232 e na ADPF 324.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0035001-81.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1017118-91.2020.8.11.0000 ]

APELANTE: EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor do SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0035001-81.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (Id. 69502062).

O Apelante sustenta que a inicial informa a irregularidade na contratação de médicos para atuação no Hospital Municipal São Benedito. Consta da inicial que as contratações referentes aos processos 002/2015 (contratação da empresa Curat Medicina Especializada em Ortopedia Ltda.), 003/2015 (contratação da empresa HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda.), 004/2015 (contratação do Instituto Mato-grossense de Terapia Intensiva) e 011/2015 (contratação da Empresa Centro Norte Hospitalar Ltda.) se efetivou de forma irregular, haja vista que o fornecimento de serviço médico se trata de atividade-fim, não podendo esse ser terceirizado.

Aduz a ocorrência de ilegitimidade passiva, considerando que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública é dotada de personalidade jurídica própria e quadro de servidores.

Em relação aos contratos, afirma a inexistência de ilegalidade, sendo que os mesmos encontram-se vencidos, restando ausente interesse processual.

No mérito, argumenta a possibilidade de terceirização da atividade-fim, conforme decidido no RE 958.252. Informa a impossibilidade de realizar concurso público, considerando que o Decreto Municipal n° 7.898, de 9 de maio de 2020, suspendeu por tempo indeterminado as contratações de novos servidores, visando justamente a mencionada contenção dos gastos com folha de pagamento. Discorre sobre a inadequação do prazo de 180 dias, frente ao contexto extraordinário de combate a Covid-19. Narra à ausência de responsabilidade subsidiária, bem como a ausência de excepcionalidade para permitir a ingerência em política pública.

A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, reconhecendo a ausência de legitimidade e interesse processual. No mérito, pleiteia o provimento recursal, com improcedência da pretensão inicial.

A EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA interpõe Recurso de Apelação em desfavor do SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 69502068).

Afirma que se trata de empresa pública que teve sua criação autorizada pela Lei n° 5.723, de 17 de outubro de 2013 e Lei n° 5.900, de 22 de dezembro de 2014 (que alterou a Lei n°. 5.723) e seu Estatuto Social regido pelo Decreto n° 5.699, de 12 de janeiro de 2015, pertencendo a Administração Pública Indireta.

Aduz que a Lei nº 5.723/2013, alterada pela Lei n° 6.426/2019, permite a contratação dos serviços médicos de alta complexidade sob demanda, ou seja, de forma terceirizada. Sustenta que a Lei n° 13.429/2017 e o Decreto Federal n° 9.507/2018 também autorizam a terceirização da atividade fim por parte das empresas. Informa que não dispõe de Plano de Cargos, Carreiras e Salários em relação ao cargo de médico, justamente pela possibilidade legal de contratação destes serviços complexos por meio da terceirização.

A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com julgamento de improcedência da pretensão inicial.

O SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões aos Recursos de Apelação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA pedindo o desprovimento recursal (Id. 69502108).

O SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO interpõe Recurso de Apelação contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA (Id. 69502095).

O Apelante argumenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a regra de isenção não se aplica as associações e fundações privadas.

A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, fixando honorários advocatícios sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ pleiteando o desprovimento recursal (Id. 69502101).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifesta pelo desprovimento recursal (Id. 111139048).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
0035001-81.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1017118-91.2020.8.11.0000 ]

APELANTE: EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABÁ, SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA, MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Egrégia Câmara:

O município de Cuiabá aduz a ocorrência de ilegitimidade passiva, considerando que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública é dotada de personalidade jurídica própria e quadro de servidores.

A sentença, ao tratar da legitimidade passiva do Apelante, assim considerou:

A ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Município de Cuiabá não prospera, uma vez que, conforme já salientado na decisão constante na ref. 03, a requerida Empresa Cuiabana de Saúde Pública esta diretamente vinculada a Secretaria Municipal de Saúde. Analisando os documentos constantes na inicial, verifica-se do art. 2°, da Lei 5.723/2013 c/c o art. 4°, do Estatuto Social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que o seu capital foi constituído integralmente pelo Município e os serviços prestados são remunerados por recursos públicos, inclusive, do SUS. E ainda, em caso de procedência integral dos pedidos, a decisão atingirá os interesses da municipalidade, de forma que afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Município de Cuiabá.

(Id. 69502055)

Dispõe o art. 2º da Lei Municipal nº 5.723/2013:

Art. 2º
A Empresa Cuiabana de Saúde Pública terá seu capital social integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá.

Essa é a previsão do art. 4º do Estatuto Social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública:

Art. 4º O capital inicial da empresa, constituído integralmente pelo Município de Cuiabá, poderá ser aumentado mediante incorporação de reservas decorrentes de resultados líquidos da empresa, reavaliação de seu ativo e transferências de capital feitas pelo Município.

Disso decorre que a par do fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo inclusive esse tipo de verba para suas atividades, remanesce o interesse do Apelante no seu correto desenvolvimento, tanto é que o art. 1º da mencionada legislação determina sua vinculação a Secretaria Municipal de Saúde.

É possível afirmar, frente a isso, que a atividade da empresa pode atingir, mesmo que indiretamente, os interesses do Apelante, o que o torna parte legítima para figurar no polo passivo.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE

Egrégia Câmara:

Em relação aos contratos, o Apelante afirma a inexistência de ilegalidade, sendo que os mesmos encontram-se vencidos, restando ausente o interesse processual.

A pretensão inicial, vertida na Ação Civil Pública, se volta para: i) anular os contratos; ii) determinar que a contratação de pessoa se realize pelo regime CLT, mediante concurso público (Id. 69501019).

A sentença, por sua vez, determinou a nulidade dos contratos, bem como a realização de concurso público (Id. 69502056). Assim, é um truísmo afirmar a persistência do interesse de agir, não só em relação à nulidade dos contratos como no que se refere ao concurso público.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Os Recursos de Apelação do município de Cuiabá e da Empresa Cuiabana de Saúde Pública tem um ponto em comum, decorrente da possibilidade de contratação dos serviços médicos de alta complexidade sob demanda, ou seja, de forma terceirizada.

Em relação a esse tópico, consta da sentença o seguinte argumento:

Desse modo, a investidura nos quadros da Administração Pública deve ocorrer, via de regra, por meio de concurso publico. As exceções ao referido instituto devem estar previstas no próprio texto constitucional, sendo por exemplo, como ocorre em relação aos cargos em comissão, servidores temporários, cargos eletivos, ex-combatentes, agentes comunitários de saúde e agentes de combate as endemias, etc.

(Id. 69502055)

Contextualizado o quadro fático, entendo que o caso é de provimento recursal.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 Distrito Federal decidiu pela possibilidade de terceirização de
atividades-meio ou das atividades-fim
em acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO DO TRABALHO . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO . CONSTITUCIONALIDADE.

1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.

2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.

3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.

4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).

5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.

6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.

7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.

8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.

Por sua vez, no Recurso Extraordinário nº 958.252, que trata da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, restou assentado a seguinte tese:

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.

Em decorrência da possibilidade de terceirização da atividade-fim, no que se refere em específico a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, observo que Lei Municipal nº 5.723/2013, alterada pela Lei Municipal n° 6.426/2019, permite a contratação dos serviços médicos de alta complexidade sob demanda, ou seja, de forma terceirizada:

Art. 4º (...)

§ 5º
Para o cumprimento do estabelecido no § 2º do presente artigo, poderá a Empresa Cuiabana de Saúde Pública realizar a contratação de serviços médicos de alta complexidade sob demanda, em complementariedade aos serviços de saúde já oferecidos pela entidade, observando os artigos 197 e 199, § 1º da Constituição Federal; aos artigos 24, parágrafo único e 25 da Lei nº 8.080/1990; a Portaria nº 1.034/2010 do Ministério da Saúde, a Resolução de Consulta nº 14/2013 TCE e a Lei nº 8.666/1993.

Disso decorre pela possibilidade de
contratação de serviços médicos de alta complexidade sob demanda, em complementariedade aos serviços de saúde já oferecidos pela entidade. Esse tipo de serviço, dada sua peculiaridade, pode se dar via terceirização da atividade, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inexistente qualquer nulidade nos contratos.

Por fim, observo que considerando a alteração do resultado do julgamento resta prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação do município de Cuiabá e da Empresa Cuiabana de Saúde Pública e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, restando
PREJUDICADO
o apelo do Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022